Tribunal: TCU
Processo: 005.637/2010-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Henrique Ribeiro Cardoso contra o Acórdão 4.995/2020TCU1a Câmara, que considerou ilegal o ato de sua admissão na Fundação Universidade Federal de Sergipe (FUFS), no cargo de Professor Adjunto, em regime de dedicação exclusiva.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Henrique Ribeiro Cardoso, servidor da Fundação Universidade Federal de Sergipe (UFS), contra o Acórdão 4995/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de admissão do interessado em razão do exercício cumulativo do cargo de Professor em regime de dedicação exclusiva com o cargo de Promotor de Justiça no estado de Sergipe. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento; 9.2. dar a seguinte redação ao item 9.1. do Acórdão 4995/2020-TCU-Primeira Câmara : " 9.1. consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito do ato de admissão do sr. Henrique Ribeiro Cardoso;" 9.3. excluir os subitens 9.2., 9.2.1., 9.2.2. e 9.2.3. do Acórdão 4995/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao órgão concedente do benefício, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.